Tribunal: TCU
Processo: 011.233/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6391/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.233/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaine Nicodemo Baccarin (XXX.006.848-XX); Francisco Newton de Sousa (XXX.696.018-XX); Guilherme Resende Marques (XXX.413.518-XX); Ivone dos Santos de Souza (XXX.135.898-XX); Izabela de Barros Gardenal (XXX.939.688-XX); Monica Cristina Canuto da Silva (XXX.882.288-XX); Orides Canova Junior (XXX.279.308-XX); Raphael Cassandra Teixeira (XXX.203.698-XX); Rosa Maria de Andrade Maracci (XXX.787.858-XX); Viktor Hikaru Ychisawa (XXX.765.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.